Tribunal: TJDFT
Processo: 0723064-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DO AUTOS. DIREITOS HEREDITÁRIOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.
2. Por força do princípio tempus regit actum, não incide na presente hipótese, a inovação legislativa trazida pela Lei no 14.195/2021, com entrada em vigor 27/08/2021 e que conferiu nova redação ao art. 921 do CPC e ao instituto da prescrição intercorrente, devendo ser aplicados os dispositivos com a redação vigente ao tempo da determinação de suspensão do feito.
3. Deve ser considerado, na hipótese, o disposto na Lei no 14.010/2020, com entrada em vigor no dia 12/06/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", tendo previsto em seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”
4. A efetiva penhora de bens e direitos pertencentes ao devedor é causa interruptiva do prazo prescricional.
5. Tendo o credor indicado bens do devedor passíveis de penhora durante o período em que transcorria o prazo prescricional, com a devida formalização em termo de penhora, o prazo de prescrição intercorrente somente por ser retomado após eventual reconhecimento da impossibilidade da penhora no rosto dos autos deferida, o que não ocorreu na hipótese.
6. Não há que se falar, no caso, em nova interrupção da prescrição, porquanto a citação válida interrompeu a pretensão condenatória do autor, ora credor, em face do réu, ora devedor, no processo de conhecimento envolvendo a cobrança de aluguéis. Por outro lado, com o proferimento da sentença condenatória transitada em julgado, surge para o credor a pretensão executória a ser satisfeita por intermédio do cumprimento de sentença, tratando-se, assim, de pretensões distintas.
7. Apelação cível conhecida e provida.